Tribunal: TJDFT
Processo: 0735939-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735939-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA KELLY PEREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA KELLY PEREIRA SOARES contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0707087-08.2021.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência e evidência, buscando a imediata reversão de aposentadoria por invalidez e o retorno da autora ao cargo anteriormente ocupado na Administração Pública (ID 106581457, origem). Compulsando os autos originários, verifica-se a prolação de sentença (reconhecimento de litispendência) e a consequente extinção do feito (ID 112603603). Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator